Tribunal: TJSP
Processo: 2070340-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Contrato de Prestação de Serviços Educacionais - Insurgência da devedora contra decisão que não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e rejeitou exceção de pré-executividade - Descabimento - Suspensão do prazo prescricional que se dá com o advento do despacho que determina a citação - Ausência dos pressupostos autorizadores da medida - Exequente que não

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Contrato de Prestação de Serviços Educacionais - Insurgência da devedora contra decisão que não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e rejeitou exceção de pré-executividade - Descabimento - Suspensão do prazo prescricional que se dá com o advento do despacho que determina a citação - Ausência dos pressupostos autorizadores da medida - Exequente que não foi intimado a dar andamento ao feito - Inércia do credor ou titular do direito pelo prazo previsto para a prescrição não caracterizada - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070340-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
MICHELLE FERNANDES, é agravado SÃO CAETANO DO SUL - UNIV. MUN. DE
SÃO CAETANO DO SUL - USCS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070340-37.2020.8.26.0000 -Voto no 21942 – São Caetano do Sul - MCC
2
Voto no 21942
Agravo de instrumento no 2070340-37.2020.8.26.0000
Agravante: Michelle Fernandes
Agravado: Universidade Municipal de São Caetano do Sul
Comarca: São Caetano do Sul
15a Câmara de Direito Privado
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais - Insurgência da devedora contra decisão
que não reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e
rejeitou exceção de pré-executividade - Descabimento - Suspensão
do prazo prescricional que se dá com o advento do despacho que
determina a citação - Ausência dos pressupostos autorizadores da
medida - Exequente que não foi intimado a dar andamento ao feito
- Inércia do credor ou titular do direito pelo prazo previsto para a
prescrição não caracterizada - Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão de fls. 54, que
dentre outros comandos, rejeitou exceção de pré-executividade, não reconhecendo a
ocorrência de prescrição intercorrente, por ausentes os pressupostos necessários à sua
configuração.
Aduz a agravante, se tratarem os autos na origem de ação de execução de título
extrajudicial em decorrência de sua inadimplência em relação às parcelas de contrato de
prestação de serviços educacionais firmado em 31.01.2013 (fls. 31/33 - origem), a saber:
19.02.2013 - R$988,12; 15.03.2013 - R$981,90; 15.04.2013 - R$974,50; 16.05.2013 -
R$967,73 e 17.06.2013 - R$958,78 (fls. 35 - origem). A ação foi ajuizada em 13/04/2016,
não ocorrendo sua citação válida até o momento. Mantém a recorrida constrições e
negativações indevidas em seu nome, o que está a lhe causar inúmeros constrangimentos.
O despacho inicial que determinou a citação deu-se em 18/04/2016 (fl. 38/39 - origem). Já
decorridos mais de seis anos desde o vencimento das parcelas não pagas. Por inúmeras
vezes o agravado requereu a suspensão do feito encontrando-se paralisado desde
13.12.2018. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam suspensos atos
expropriatórios e reformada a decisão a fim de se reconhecer a prescrição do direito
material, extinguindo-se a execução, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de
Processo Civil, condenando-se o agravado nas custas e honorários advocatícios de praxe.
Indeferido efeito suspensivo ao recurso ante a ausência dos pressupostos
autorizadores à sua concessão.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e economia
processual.
É o relatório.
Argumenta a agravante ter ocorrido a prescrição intercorrente e que não foi
efetivada sua citação, decorridos mais de seis anos da interposição da ação, bem como, por
diversas vezes houve a suspensão do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070340-37.2020.8.26.0000 -Voto no 21942 – São Caetano do Sul - MCC
3
Funda-se a execução em contrato de prestação de serviços educacionais, firmado
em 31.01.2013 (fls. 31/33). A ação foi ajuizada em 13.04.2016 e o despacho inicial que
determinou a citação da agravante se deu em 18/04/2016 (fl. 38/39 - origem) e os débitos
excutidos dizem respeito a parcelas inadimplidas nos seguintes períodos: 19.02.2013 -
R$988,12; 15.03.2013 - R$981,90; 15.04.2013 - R$974,50; 16.05.2013 - R$967,73 e
17.06.2013 - R$958,78 (fls. 35 - origem).
O recurso não prospera.
Como é cediço, a prescrição para a cobrança de mensalidades escolares, oriundas
da prestação de serviços educacionais, tem como termo inicial a data de vencimento de
cada parcela, com prazo de prescrição quinquenal, por aplicação do artigo 206, §5o, inciso
I, do Código Civil de 2002.
Neste sentido, veja-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“MONITÓRIA - Contrato de serviços educacionais - Mensalidades vencidas no
ano de 2012 - Prazo prescricional para cobrança de mensalidades escolares que é de cinco
anos - Prescrição não operada - Inteligência do art. 206, §5o, do CC - Recurso provido para
determinar o prosseguimento normal do feito”. (Apelação no 1020514-44.2016.8.26.0309;
Relatora Lígia Araújo Bisogni; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Jundiaí; Julgado em 25/04/2017)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO MONITÓRIA -
MENSALIDADES ESCOLARES VENCIDAS NA VIGÊNCIA DO ATUAL CÓD.
CIVIL - PRESCRIÇÃO PRAZO DE CINCO ANOS ART. 206, §5o, DO CÓD. CIVIL - A
ação monitória para a cobrança de mensalidades escolares prescreve em cinco anos,
conforme regra prevista no novo Código Civil (art. 206, § 5o). O lapso prescricional conta-
se do vencimento de cada mensalidade. Prescrição afastada, em parte. Sentença
parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE” (Apelação no
0059313-79.2012.8.26.0224; Relator Antônio Nascimento; Órgão julgador: 26a Câmara de
Direito Privado; Comarca: Guarulhos; Julgado em 24/09/2015).
Consoante se pode aferir dos autos, o Magistrado de primeiro grau proferiu
despacho determinando a citação da devedora em 14.04.2016 (fls. 38/39), com o que se
interrompeu o prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Conforme se observa dos autos, às fl. 43, se encontra o aviso de recebimento,
emitido por ocasião da citação, o qual foi recebido por Sandra Fernandes e, se constata se
tratar tal pessoa da genitora da recorrente, como se depreende da consulta efetuada junto à
Receita Federal do Brasil (fls.64 - origem). O aviso de recebimento foi juntado aos autos
em 15.05.2016 (fls. 43 - origem). Portanto, há muito tinha a agravante conhecimento da
demanda.
Assim, em uma análise mais acurada, não se vislumbra injustiça ou impropriedade
no raciocínio desenvolvido pelo MM. Juiz de primeiro grau, que busca impedir que a
responsável pelo imbróglio se beneficie da sua conduta, não se podendo permitir que venha
se beneficiar da própria torpeza (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans) ou mesmo
venire contra factum proprium.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070340-37.2020.8.26.0000 -Voto no 21942 – São Caetano do Sul - MCC
4
Ademais, com a vinda da devedora aos autos, suprida está a citação.
No mais, vale lembrar que prescrição intercorrente é aquela que se verifica no
curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o autor fica inerte na prática de atos
processuais, paralisando o processo injustificadamente.
E o instituto da prescrição busca evitar que o réu fique à mercê de um conflito que
poderia ser retomado a qualquer momento, evitando deixar ao alvitre do interessado a
manifestação nesse sentido, evitando, com isso, a insegurança jurídica.
A prescrição intercorrente, como qualquer espécie de prescrição, pressupõe a
inércia do credor ou titular do direito pelo prazo previsto para a prescrição.
Não bastasse isso, de acordo com a jurisprudência atual, o início da contagem do
prazo prescricional intercorrente demanda a prévia intimação pessoal do credor para dar
andamento ao processo, o que não se verificou nos autos.
Ora, o reconhecimento do abandono de causa depende de prévia intimação pessoal
da parte interessada, sem o qual não há como ter início a contagem do prazo prescricional
intercorrente.
Isso porque, conforme já consignado, a prescrição intercorrente somente corre
contra o credor desidioso, que abandona a causa.
A suspensão da execução foi determinada pelo r. despacho proferido às fls. 139 da
origem, em 25.10.2018, ante a ausência de bens penhoráveis
Assim, na hipótese dos autos, não há como se reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente, sem a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento
ao processo e sem comprovação de efetivo abandono, com o que não se confunde com
arquivamento por falta de bens penhoráveis.
Ressalta-se ser entendimento majoritário do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ser a intimação pessoal do credor requisito indispensável à decretação da prescrição
intercorrente.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE
CREDORA PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1.
De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no
processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao
feito, a mesma permanece inerte. Precedentes. 2. Conforme orientação pacífica desta Corte,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição
intercorrente. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n.o
131359/GO, Rel. Min. MARCO BUZZI, 4.a Turma, j. 20/11/2014, Dje 26/11/2014);
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO
PROCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO CREDOR. 1. Suspenso o processo de execução por ausência de bens
penhoráveis, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070340-37.2020.8.26.0000 -Voto no 21942 – São Caetano do Sul - MCC
5
prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária
a intimação do credor para diligenciar no processo. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Resp n.o 1463664/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3.a
Turma, j. 23/10/2014, DJe 30/10/2014);
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS
TIDOS
POR
VIOLADOS.
AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTE TRIBUNAL. 1.- É de ser reconhecida
a deficiência de fundamentação do recurso especial quanto à alegação de ofensa ao art. 535
do CPC se o recorrente deixa de indicar, como seria de rigor, qual seria o ponto omisso,
obscuro ou contraditório do acórdão recorrido. 2.- É inadmissível o recurso especial quanto
à questão que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 3.- Conforme orientação pacífica
desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento
da prescrição intercorrente. 4.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no Resp
n.o 1422606/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3.a Turma, j. 19/08/2014, Dje 02/09/2014);
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS OU SUA NÃO
LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO (CPC, ART. 791, III). AUSÊNCIA DE
DESPACHO
JUDICIAL.
ARGUIÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - 'Consoante
entendimento consolidado das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, não
flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica
suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais a prescrição intercorrente pressupõe
desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte.' (cf. AgRg no AREsp
277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014). 2 - Não tendo sido constatado pelas instâncias
ordinárias comportamento negligente da credora ou abandono da causa, pois nem mesmo
houve intimação pessoal dela para que desse seguimento ao feito, não há como se
reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, como almejam as razões recursais. 3 -
Recurso especial desprovido” (REsp 774.034/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a
Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015);
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, para reconhecimento da
prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, bem
como sua intimação pessoal para diligenciar nos autos, o que não ocorreu no presente caso.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1521490/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, julgado em 12/05/2015, DJe
19/05/2015);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070340-37.2020.8.26.0000 -Voto no 21942 – São Caetano do Sul - MCC
6
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR. MANTIDA A
DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser
necessária a intimação pessoal do credor antes de reconhecer a prescrição intercorrente. 2.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 593.723/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015).
Esse é o entendimento consolidado por esta Corte:
“Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença.
Prescrição intercorrente não verificada. Paralisação do processo que não decorreu de
inércia do exequente, mas da ausência de bens do executado. Necessidade de intimação
pessoal do exequente para dar andamento ao feito. Entendimento do Egrégio Superior
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2016914-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data
de Registro: 22/04/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE EXECUTIVA - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - Lapso prescricional que atinge apenas as
prestações vencidas no período anterior ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação
de conhecimento - Ausência, ademais, de intimação pessoal da credora para dar andamento
ao feito - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2196290-90.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro:
31/03/2020);
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ação monitória para
cobrança de mensalidades - Citação - Constituição do título executivo - Sentença que
pronuncia de ofício a prescrição intercorrente - Apelo da autora - Suspensão da execução
em razão da ausência de bens penhoráveis (artigo 791, inciso III, do Código de Processo
Civil de 1973) - Período durante o qual não flui o prazo de prescrição - Diligências pela
exequente para busca de patrimônio penhorável - Ausência de inércia - Prescrição
intercorrente não verificada - Ausência de intimação da autora para manifestação - Ofensa
ao princípio do contraditório - REsp 1.604.412/SC - Apelação provida”.(TJSP; Apelação
Cível 0004846-62.2010.8.26.0664; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020);
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ESCOLARES.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE
EXEQUENTE. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA. O Superior Tribunal
de Justiça assentou entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente
exige a inércia da parte exequente, quando intimada a realizar determinada diligência, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070340-37.2020.8.26.0000 -Voto no 21942 – São Caetano do Sul - MCC
7
que não ocorreu no caso "sub judice" (TJSP; Apelação 0033825-76.2003.8.26.0309;
Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jundiaí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017);
“Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de
verbas locatícias. Decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente alegada pela
executada. Insurgência. Penhora no rosto dos autos de processo de inventário. Necessidade
de se aguardar o término do inventário para atribuição à executada do seu respectivo
quinhão hereditário. Descaracterização da inércia do credor. Exequente que, ademais, se
tivesse se quedado inerte em relação a tal providência, deveria ser intimado pessoalmente
para dar andamento ao feito, sendo isso necessário para o reconhecimento da prescrição
intercorrente. Precedentes do E. STJ. Decisão agravada mantida. Recurso não provido”.
(Agravo de instrumento n.o 2014892-89.2014.8.26.0000, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j.
27.a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/02/2014, v.u.);
“AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. Fase de cumprimento
de sentença. Impugnação à execução oferecida sem garantia do juízo. Possibilidade eis que
o simples oferecimento da mesma não tem o condão de suspender a execução. Dicção do
art. 475-M do CPC. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Necessidade de intimação
pessoal do exequente para dar andamento ao feito que não se realizou na hipótese em
análise. Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ. Recurso parcialmente provido.”
(Agravo de instrumento n.o 2147721-34.2014.8.26.0000, Rel. Des. DIMAS RUBENS
FONSECA, 28.a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:19/12/2014, v.u.).
Desta forma, ante a ausência de intimação da parte agravada para dar regular
andamento ao processo, resta patente a não ocorrência da prescrição intercorrente.
Diante do exposto, nega-se provimento do recurso.
MENDES PEREIRA
Relator